Tribunal: TJMT
Processo: 0000772-87.1996.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000772-87.1996.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (APELANTE), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS LONGHINI - CPF: 763.240.011-72 (APELADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000772-87.1996.8.11.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIS CARLOS LONGHINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO – ART. 487, III, DO CPC – AVENÇA QUE ATRIBUI PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA AO EXECUTADO – ART. 90, § 2o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Havendo extinção da ação em razão de homologação de acordo extrajudicial nos termos do art. 487, III, do CPC, o ônus de sucumbência somente será rateado se não houver previsão diversa na avença (art. 90, §2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000772-87.1996.8.11.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIS CARLOS LONGHINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Execução de título extrajudicial julgada extinta com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil, com condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante afirma que requereu a desistência da ação e a extinção do processo em razão da transferência da dívida para a União.

Diz que para resguardar o recebimento de seu crédito, não teve outra alternativa senão o ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial, ante o inadimplemento do apelado.

Aduz que sendo o processo extinto com base na perda do objeto em razão de acordo firmado entre as partes, não se pode imputar ao apelante os ônus da sucumbência.

Sustenta que o apelado deu causa ao ajuizamento da ação, e portanto, deve suportar integralmente os ônus de sucumbência.

Contrarrazões no Id. 106673463.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000772-87.1996.8.11.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIS CARLOS LONGHINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial julgada extinta com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil, com condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que o apelante, em 29/08/1996, ajuizou a presente Ação de Execução contra o apelado em razão do inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 95/00316-9 firmada entre as partes.

Ocorre que, em 04/07/2000, o próprio apelante noticiou nos autos a realização de acordo com prazo final para liquidação total da dívida em 01/07/2020 (Id. 10673452 – fl. 133).

No entanto, em 15/03/2017, o apelante requereu o bloqueio das contas do executado (Id. 106673452 – fl. 213) e prosseguimento regular do feito, o que foi deferido pelo juízo de origem.

Intimado a se manifestar, o apelado informou que a referida dívida foi transferida para a União por meio da Escritura Pública de Confissão e Assunção com Garantia Hipotecária, Cessão de Crédito e Transferência de Domínio (Id. 106673452 – fl.237).

Diante do acordo extrajudicial, em 13/01/2020, o apelante requereu a desistência da ação (Id. 106673452 –fl. 252), o que levou a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III do CPC, com condenação da parte exequente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante pleiteia a aplicação do princípio da causalidade, para que a parte adversa arque com os honorários advocatícios já que motivou o ajuizamento da demanda.

Apesar de o apelante ter requerido a desistência da ação, o juízo de origem julgou extinto o feito com resolução de mérito sob o fundamento da legitimidade da transação extrajudicial entre as partes, e dessa decisão não houve recurso, nesse sentido, os termos da avença devem ser observados inclusive quanto ao ônus da sucumbência.

Sobre a matéria, o CPC estabelece no art. 90, § 2°, que
havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão dividas igualmente
.

Da avença consta na Décima Nona Cláusula que “
os honorários dos Advogados de ambas as partes, ficam a cargo do Executado
.”

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL TRANSACIONADO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – VERBA HONORÁRIA –

AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NESSE SENTIDO –

ART. 90, §2o, DO CPC/15 – CADA PARTE ARCA COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO RESPECTIVO PATRONO – RECURSO DESPROVIDO.
No caso de sentença homologatória de acordo extrajudicial realizado entre as partes após o ajuizamento da demanda, sem qualquer ressalva quanto aos honorários advocatícios, cada parte arcará com os honorários de seu advogado, consoante inteligência do art. 90, §2o, do CPC/15.
(N.U 0009315-67.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Portanto, a inversão do ônus sucumbencial em face do executado é medida que se impõe.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para atribuir o ônus da sucumbência ao apelado, nos termos do §2o do art. 90, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021